Tribunal: TJES
Processo: 5005431-91.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005431-91.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SIMONE ANTONIA ZENI e outros

AGRAVADO: ALAYR MARIA PRIORI ZENI e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVENTÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em processo de inventário, no qual se discutia a colação de valores recebidos por herdeiro e o prosseguimento do feito em relação a bens imóveis.

2. Os embargantes sustentam omissão quanto (i) à inexistência de controvérsia sobre a colação de 30% do valor recebido por herdeiro; e (ii) ao pedido de prosseguimento do inventário em relação a imóveis registrados em nome do de cujus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não reconhecer a inexistência de controvérsia quanto à colação parcial de valores; e (ii) saber se houve omissão quanto ao exame do pedido de prosseguimento do inventário em relação a imóveis integrantes do acervo hereditário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há omissão quanto à colação de valores, pois o acórdão embargado examinou expressamente a matéria e reconheceu a existência de controvérsia entre os herdeiros quanto à extensão da obrigação, diante da alegação de despesas suportadas pelo herdeiro beneficiário.

5. Não há omissão quanto ao prosseguimento do inventário em relação aos imóveis, uma vez que o acórdão enfrentou a questão e concluiu pela necessidade de dilação probatória, diante da ausência de elementos sobre titularidade e exercício de direitos, bem como da divergência entre os sucessores.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando evidenciado mero inconformismo com a conclusão adotada no julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma expressa e fundamentada as questões suscitadas pelas partes.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.346.692/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 29.09.2025; STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 2.981.286/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 10.02.2026; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.263.060/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 25.02.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos por
ESPÓLIO DE ANT
Ô
NIO ZENI
e
SIMONE ANT
Ô
NIA ZENI

em face do acórdão de id 15121553 que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face da decisão saneadora de ID 39466703 da origem, referente ao processo de inventário de n° 502697-44.2022.8.08.0048.

Sustenta a embargante, em síntese, que
(i)
há
omi
ssão
quanto ao fato de que inexiste controvérsia sobre a colação de 30% (trinta por cento) do valor recebido por herdeiro, uma vez que houve confissão expressa do obrigado e concordância dos demais sucessores, de modo que tal parcela seria incontroversa e passível de imediata colação; e
(ii)
há
omissão
quanto ao enfrentamento do pedido de prosseguimento do inventário em relação a imóveis registrados em nome do
de cujus
, tendo o acórdão condicionado indevidamente a análise à demonstração de posse ou exercício de direitos, não obstante se tratar de bens integrantes do acervo hereditário, cuja inclusão e partilha independem da situação possessória, no termos da legislação civil e processual aplicável.

Pois bem.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.

A omissão que enseja a oposição dos aclaratórios consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais (STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.346.692/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025).

A análise detida dos autos evidencia que as alegações de vícios no acórdão não merecem acolhimento. Isso porque os fundamentos fáticos e jurídicos suscitados nos embargos foram devidamente apreciados, inexistindo omissão a ser suprida, senão vejamos.

No que se refere à primeira omissão, quanto ao reconhecimento da inexistência de controvérsia acerca da colação de 30% (trinta) por cento do valor recebido pelo herdeiro Carlos, ratificado pelos demais herdeiros (Wender e Alayr) entendo que não merece prosperar a irresignação.

A matéria foi expressamente examinada no acórdão embargado, que reconheceu a existência de divergência entre os herdeiros quanto à extensão da obrigação de colacionar, afastando a alegação de parcela incontroversa. Restou consignado que o próprio recorrido sustenta que apenas parte do valor recebido deve ser objeto de colação, em razão de despesas por ele suportadas, circunstância que evidencia a controvérsia fática existente. Confira-se o seguinte excerto do voto condutor:

“[...] Trato continuativo, ainda há a controvérsia sobre o valor depositado em favor de Carlos, pois em suas contrarrazões, bem como na origem, o recorrido indica que, enquanto esteve exercendo posse sobre o bem, arcou com os custos para a construção sobre o terreno e que, portanto, deve trazer à colação apenas parte do valor pago pelo adquirente.

Com isso, seria admissível, caso houvesse concordância entre os herdeiros, trazer à colação apenas o valor referente a ser partilhado, não havendo possibilidade de que o imóvel seja seu objeto.

Conclui-se portanto que sendo controversa a questão, a exigir análise pertinente, deve ser submetida ao Juízo competente. [...]”

Não há se falar em omissão. Na verdade, a conclusão alçada no acórdão é contrária à pretensão dos embargantes.

No tocante à
segunda

omissão
,
quanto ao prosseguimento do inventário em relação aos imóveis registrados em nome do
de cujus
, igualmente não assiste razão aos embargantes.

A questão foi expressamente enfrentada no acórdão, que reconheceu, inclusive, que a irregularidade registral não impede, por si só, a partilha de bens. Todavia, o voto condutor concluiu pela impossibilidade de acolhimento do pedido diante da ausência de elementos suficientes quanto à titularidade e ao exercício de direitos sobre os bens, bem como da existência de divergência entre os herdeiros, circunstâncias que demandam dilação probatória e análise mais aprofundada, nos seguintes termos:

“[...] Sobre este ponto, não se descura que a irregularidade registral da situação dos bens não é hábil a afastar a possibilidade de que sejam trazidos à partilha, considerando o valor econômico inserido no direito possessório, com a finalidade de definir a quota parte de cada herdeiro no inventário.

Contudo a contrapartida pela venda foi confirmada pelo ora agravado nos autos, não cabendo a meu ver, notadamente por esta via, eventual discussão quando ao direito de posse e partilha do bem. E nisto se incluem os demais pavimentos, pois não há demonstrativo nos autos de quem exerce ou possui os direitos que lhe são inerentes.

Inclusive, devo destacar que o documento que menciona o terceiro e quarto pavimentos é uma Certidão sobre o requerimento de reforma para dois pavimentos e para ampliação para terceiro e quarto pavimentos, na época formulado pelo proprietário, Dr. Antônio Zeni, não existindo nos autos demonstrativos sobre exercício de posse ou regularidade de registros referentes [...]"

Verifica-se que o acórdão embargado apresentou, de forma satisfatória, os motivos da compreensão nele adotada. O que se observa é o mero inconformismo do embargante com a metodologia utilizada, pretendendo rediscutir a matéria, o que não se amolda à finalidade dos embargos, os quais não se prestam a reexame de mérito.

Registre-se que a Corte Superior orienta-se no sentido de que “
A discordância da parte com o resultado do julgamento não configura vício integrativo apto a ser sanado por embargos de declaração
” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.981.286/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/2/2026, DJEN de 18/2/2026).

Não se admite, no mais, a utilização dos embargos para rediscussão do mérito (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.263.060/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 25/2/2026, DJEN de 3/3/2026).

Pelo exposto, conheço do recurso mas
NEGO-LHE provimento
para manter o v. acórdão incólume em seus termos.

É como vot
o.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento aos
embargos de declaração
.